Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CORREÇÃO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com a finalidade de sanar vícios de omissão e erro material. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à análise da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do CDC); (ii) existência de erro material na menção a “arresto de bens” em vez de “averbação premonitória”; e (iii) ausência de fundamentação sobre as provas constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 28 do CDC; (ii) apurar a existência de erro material na referência a “arresto de bens” quando a medida deferida foi de averbação premonitória; e (iii) avaliar eventual omissão na análise das provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4. Não se constata omissão quanto à aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, tornando desnecessária a análise de fundamentos alternativos.
5. Igualmente, não há omissão quanto à apreciação das provas, tendo sido analisadas aquelas relevantes para a formação do convencimento, especialmente a ausência de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e documentos apresentados, bastando que fundamente a decisão de forma clara e coerente.
7. Verifica-se erro material no acórdão ao constar “arresto de bens” quando a decisão de primeiro grau deferiu apenas a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis, nos termos do art. 828 do CPC.
8. A correção do erro material se impõe para refletir com exatidão o conteúdo da decisão, sem alteração do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material é admissível por meio de embargos de declaração quando não altera o conteúdo decisório, apenas adequando a redação à fundamentação adotada.
2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes, desde que as questões relevantes à solução da controvérsia tenham sido adequadamente examinadas.
3. A mera oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 828; CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020.